Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-42.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. PROVA EVIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO. ABORRECIMENTO EM RAZÃO DA JUDICIALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Como regra, o autor deve comprovar os fatos alegados na sua petição inicial, por força do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Demonstrada a responsabilidade do requerido pelo acidente de transito, o pedido de indenização por dano material deve ser acolhido (artigo 186 do Código Civil).
3. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
4. No caso, a autora fundamenta seu pedido de compensação por danos morais apenas no fato de ter sido obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para obter indenização pelos danos materiais decorrentes do acidente. A mera resistência da parte a reparar um dano material não é causa de dano moral. Não há, neste caso, dor psíquica, violação a direitos da personalidade ou, de modo mais genérico, ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa. Precedente.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.